Tribunal: TJDFT
Processo: 0745439-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745439-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILAILE RAMOS DE FREITAS AGRAVADO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Zilaile Ramos de Freitas em face de Banco BMG S.A., ante a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de inexistência contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais n. 0723394-83.2024.8.07.0001, determinou, de ofício, a realização de perícia contábil, nos termos da decisão de origem (ID 250786878). Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso da Agravante, no que tange ao preparo. Isso porque, apesar da afirmação da parte agravante quanto a ser beneficiária da justiça gratuita em face de decisão pretérita proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0726445-08.2024.8.07.0000, tal referência, embora oriunda da mesma 3a Turma Cível, não é suficiente, por si só, para presumir a atual condição de hipossuficiência econômica da parte. A decisão mencionada data de mais de um ano, período em que a situação financeira das partes pode ter se alterado substancialmente. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração atual e concreta da incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. Ante o exposto, INTIME-SE A AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques atualizados, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, todos atualizados, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos atualizados que justifiquem a condição de hipossuficiência. Faculto à Agravante recolher as custas, de forma subsidiária. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 14:36:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador